Tribunal: STM
Processo: 7000434-08.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIME. POSSE DE ENTORPECENTE.
INTERIOR DE OM. TERMO DE APREENSÃO. AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS
FIDEDÍGNOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA.
A ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar de constituir
irregularidade, não leva automaticamente à impossibilidade de verificar a materialidade delitiva,
uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos aptos a conferir razoável segurança à
cadeia de custódia.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/04/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890041968245&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000434-
08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: ANDREY CANO FLORES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO ÍNTEGRO O
ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA
PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER PREVALECER A
DECLARAÇÃO DE VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000215-92.2022.7.00.0000, DA LAVRA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE DAVA
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-SD ANDREY CANO FLORES, DA PRÁTICA
DO DELITO PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 15/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

12/04/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890041968245&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000434-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ANDREY CANO FLORES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CRIME. POSSE DE ENTORPECENTE. INTERIOR DE OM.
TERMO
DE
APREENSÃO.
AUSÊNCIA.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA.
MERA IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA.
A ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar
de
constituir
irregularidade,
não
leva
automaticamente
à
impossibilidade de verificar a materialidade delitiva, uma vez que essa
pode ser suprida por outros elementos aptos a conferir razoável
segurança à cadeia de custódia.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo íntegro o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata
de
Recurso
de
Embargos
Infringentes
opostos
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) (evento 1), contra o Acórdão deste
Tribunal, de relatoria do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
2/8
lavrado nos autos da APELAÇÃO Nº 7000215-92.2022.7.00.0000, em 19/5/2022.
Naquela oportunidade, esta Corte, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por obtenção de
prova por meio ilícito; rejeitou, por maioria, a segunda preliminar arguida pela
PGJM, de ausência da materialidade delitiva ante a falta do termo de apreensão e a
violação da cadeia de custódia. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA não conheciam da
preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, por se tratar de matéria pertinente ao
mérito. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo
e, por maioria, negou provimento, para que seja mantida in totum a r. Sentença
impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos da
exordial acusatória, consoante voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Apelação nº 7000215-92.2022.7.00.0000, evento 32).
Nesse
julgamento,
ficaram
vencidos
os
Ministros
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA que votavam pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo
para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO
FLORES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTODIA.
LISURA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 290 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART.
290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO.
LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. POR MAIORIA.
Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de pecha de
ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência
de "fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de
crime", para usar a letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista
no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como
constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do
flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos
vestígios de droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida
pelos outros meios idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o
próprio Laudo elaborado pela Polícia Federal. Ademais, a apreensão da substância
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
3/8
entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial não
apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória. Precedentes
do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada por maioria.
Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é
flagrado na posse de material entorpecente, em local sujeito à Administração
Militar, após a realização de revista pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de
crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem
constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se
presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de lesão o bem
jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em
conjunto, as seguintes condições objetivamente verificadas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de
ingresso ou porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da
preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a
aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
no quartel, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora
castrense guarda conformidade no contexto principiológico-constitucional,
notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que se
submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STF e do STM.
O art. 290 do CPM foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de
1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados
na caserna, não havendo que falar em violação aos dispositivos constitucionais.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do
tipo penal em comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se,
portanto, a incidência do princípio da insignificância penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à
legislação penal comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Incidência do enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência
do STM. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por decisão por maioria.
Em suas razões, a Defensoria Pública da União requer o acolhimento
dos presentes Embargos, a fim de que prevaleça o voto vencido da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que votou pela absolvição do
outrora Apelante, do crime tipificado no caput do art. 290 do Código Penal Militar,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(evento 1).
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
4/8
Em síntese, a Defesa embasa seus argumentos, in verbis:
[...] Efetivamente, a ausência do termo de apreensão da substância entorpecente,
do lacre da embalagem contendo a substância e laudo preliminar de exame
toxicológico, bem como a falta de registro documental do tratamento que lhe foi
dispensado, implicou, de modo irremediável, a quebra da idoneidade da cadeia de
custódia do vestígio apreendida.
[...]
A medida de justiça mais adequada é o acolhimento destes Embargos Infringentes
do Julgado no sentido da prevalência do posicionamento absolutório da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), em que arremata seu voto,
dizendo:

Ex positis, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia
da higidez do conjunto probatório, votei vencida pelo provimento do Apelo
defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY
CANO FLORES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ou seja, para a DPU, a ausência do termo de apreensão do material
faz-se imprescindível para garantir a autenticidade do conteúdo apreendido. Assim,
para que a condenação se perfaça indene de dúvidas, faz-se necessário que a cadeia
de custódia esteja absolutamente preservada.
Ato seguinte, o recurso foi admitido (evento 5), tendo sido
determinada a abertura de vista ao Parquet das armas.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar (evento 8) concorda
com a tese defensiva, sob os seguinte termos:
[...] Comungo da tese esposada no voto divergente, de que sem o auto de apreensão
não se tem como saber se o que foi encontrado em poder do apelante foi exatamente
o material analisado. Ou seja, trata-se de caso de quebra da cadeia de custódia.
[...]
Com efeito, nos crimes relacionados ao porte ilícito de entorpecente, a
materialidade delitiva exige a presença do Auto de Apreensão e do Laudo
Toxicológico. Ademais, como são várias as apreensões diárias de entorpecentes,
sem o Auto de Apreensão não é possível saber, com certeza, se o material
relacionado ao presente processo é exatamente o que foi levado à análise pericial,
comprometendo, assim, a cadeia de custódia.
A questão, a nosso sentir, não é de mérito, e sim atinente à materialidade delitiva,
imprescindível nesta modalidade delitiva.
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
5/8
[...]
Posto isso, a PGJM pugna pela procedência dos Embargos Infringentes.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Por intermédio dos presentes Embargos, objetiva a DPU o
prevalecimento do voto vencido, da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, que acolhia a preliminar de ausência da materialidade delitiva ante a
falta do termo de apreensão e a violação da cadeia de custódia e, no mérito, dava
provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença condenatória, absolver o
ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Em síntese, o cerne do voto vencido cinge-se no fundamento de que
“[...] a ausência do Termo de Apreensão do Entorpecente não permite concluir que
a droga utilizada nas confecções do Laudo Provisório de constatação e do Laudo
Definitivo corresponde à substância encontrada com o apelante, na ocasião do
flagrante.”.
Em que pese à irresignação defensiva, seu pleito não merece prosperar.
Conforme muito bem demonstrado pelo Ministro Relator da Apelação,
fundamentos que adoto como razões de decidir, a ausência do termo de apreensão
não apresentou vício capaz de macular a sua eficácia probatória, in verbis:
Verifica-se no depoimento do Cabo LEONARDO ALVES BLOCH DA SILVA,
responsável pela apreensão do material, nos autos do APF, que o mencionado
militar comunicou ao Oficial de serviço a forma como foi efetuada a apreensão da
substancia, que estava na posse do ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES. Nessa
oportunidade, delineou:
"[...] disse quando de serviço de Cabo da Guarda ao 12º Grupo de Artilharia de
Campanha, estava realizando a troca das 22:00 horas do dia 15 de setembro de
2021, estava rendendo o primeiro horário, onde o Soldado 313 FLORES estava de
sentinela da garagem, chegando no Paiol, com todo o quarto de hora, foi
perguntado se alguém estava de posse de algo nos bolsos, o Soldado 313 FLORES
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
6/8
informou que sim, e mostrou um isqueiro, a chave e disse que possuía também uma
caixinha de Mentes, assim pedi para ver a caixinha de mentes e quando abri senti o
cheiro de Maconha."
Conforme o Laudo de constatação de substância entorpecente (evento 1, arq. 3, fl.
7, do APF), elaborado pelo 12º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército
Brasileiro, o material apreendido foi "[...] acondicionado sob o lacre 1314380
[...]".
Em complemento, a teor do Ofício nº 02 - S2/12ºGAC (evento 1, arq. 3, fl. 18, do
APF), a autoridade militar solicitou ao Perito Chefe do Instituto de Criminalística
de Jundiaí a emissão de laudo pericial da substância apreendida, nos termos a
seguir:
"1. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para
verificar a possibilidade de apoio desse Instituto de Criminalística, no sentido de
emitir um laudo de constatação de substância entorpecente acerca de material
apreendido no interior desta Organização Militar.
2. A referida substância segue lacrada ( lacre nº 1314380) e foi encontrada de
posse do Soldado ANDREY CANO FLORES (CPF 503.320.068-24)."
A teor do Laudo pericial preliminar (evento 1, arq. 3, fl. 19, do APF),
confeccionado pela Polícia TécnicoCientífica do Instituto de Criminalística do
Estado de São Paulo, o material apreendido estava "[...] Acondicionado sob a lacre
1314380 [...]".
Portanto, em que pese não ter sido elaborado o Termo de Apreensão, verifica-se
que a cadeia de custódia não foi violada.
Ademais, a jurisprudência desta Corte, a qual me alio, é firme no
sentido de consignar que eventual ausência do termo de apreensão de substância
entorpecente não tem o condão de, por si só, impedir a constatação da materialidade
delitiva, uma vez que pode ser suprida por outros elementos de prova. Nesse
sentido:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO
EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. MATÉRIA PRECLUSA.
NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
MATERIAL APREENDIDO
LACRADO
E
IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
AUTO
DE
APREENSÃO.
MERA
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
7/8
IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA.
LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA SÚMULA DO
STM. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU
CASO
ASSIMILADO
DE
RECEITA
ILEGAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO
ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-
se com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a
preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR
perde o objeto. Unânime. O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº
7000773-69.2019.7.00.0000 que debateu especificamente a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do apelante
licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice insuperável para o conhecimento
de preliminar defensiva que busca a rediscussão do tema, visto que já se operou a
res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância
vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do
quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da
presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não
acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a independência das
esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM. As circunstâncias nas
quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise
pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e identificada,
afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do
termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do
STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente
militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado. A ínfima quantidade de
substância entorpecente apreendida, constituindo de crime de perigo abstrato, para
a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,
para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão
ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a
saúde pública. Precedentes do STM. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:02
:: 40001349849 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
8/8
Enunciado nº 14 da Súmula do STM. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro
de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do
art. 9º do CPM, não teve o condão de trazer a aplicação da Lei de Drogas para o
âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM. A par de reiterada
jurisprudência firmada nesta justiça especializada os institutos jurídicos contidos
na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não tem alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento
normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. É inviável a desclassificação para o
crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita
ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da
proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal
prevista no art. 290 do CPM. No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o
art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria.."
(STM. Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgamento: 23/2/2021). (Grifos nossos.)
Assim sendo, observando que o presente feito se adequa perfeitamente
ao entendimento majoritário desta Corte, o presente Recurso não merece ser
acolhido, sendo de bom alvitre a manutenção da condenação impingida ao
Embargante.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349849v10
e do código CRC a7547fe9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/4/2023, às 15:9:12
7000434-08.2022.7.00.0000
40001349849 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:01
:: 40001350078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000434-08.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANDREY CANO FLORES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido,
acompanhando o entendimento da Exa. Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES
contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 19 de maio de 2022, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000215-92.2022.7.00.0000 (Evento 29 da AP), de
relatoria do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
parte em que este Tribunal, no mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, que condenou o réu como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento do presente
recurso, com suporte no voto vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava provimento ao Apelo interposto pela
Defesa para reformar a Sentença hostilizada, absolvendo o ex-Sd Ex ANDREY
CANO FLORES do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa
do embargante, para manter o Acórdão impugnado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri divergência, pelos seguintes motivos.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte
julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
7000434-08.2022.7.00.0000
40001350078 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:01
:: 40001350078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
2/5
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expedidos no voto vencido da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA foram
suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto novamente como
razão de decidir, in litteris:
“(...)
De todo modo, a absolvição é medida de rigor pelo motivo apresentado pela PGJM
em parecer sobre a ausência do termo de apreensão.
A princípio, há na conduta do ex-Sd ANDREY CANO FLORES comprovação de
autoria delitiva, o que resta bem delineada pela prova oral produzida em fase pré-
processual e em Juízo. Entretanto, as provas carreadas ao longo da instrução
criminal não possibilitam alçar, indene de dúvidas, a demonstração da
materialidade delitiva, uma vez que a falta do Termo de Apreensão do Entorpecente
comprometeu a cadeia de custódia.
Essa, por sua vez, tem como finalidade garantir a autenticidade da atividade
probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações. Nesse
raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão e a realização de
diligências, tais como a busca e apreensão e o exame pericial, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo robusto e
indubitável.
O Código Penal comum, com os acréscimos da Lei nº 13.964/19, assim dispõe
sobre o assunto:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
7000434-08.2022.7.00.0000
40001350078 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:01
:: 40001350078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
3/5
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
II isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar
e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local
de crime;
III fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
bem como o controle de sua posse;
VII recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito;
7000434-08.2022.7.00.0000
40001350078 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:01
:: 40001350078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
4/5
IX armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contra perícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial (grifos
nossos).
No caso dos autos, requisito essencial não foi cumprido na cadeia de custódia. A
ausência do Termo de Apreensão do Entorpecente não permite concluir que a droga
utilizada nas confecções do Laudo Provisório de constatação e do Laudo Definitivo
corresponde à substância encontrada com o apelante, na ocasião do flagrante.
Ademais, embora haja informação de numeração de lacre no ofício remetido ao
Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, não há qualquer descrição sobre o conteúdo enviado. Bem assim, o
Presidente do Flagrante afirmou em Juízo (evento 31, vídeo 1, da APM) que não
presenciou a aposição do lacre, pois apenas entregou a substância apreendida à
Seção de Investigação, responsável por este ato e pela remessa da substância para
exame pericial.
Não restou cumprido, nessa toada, o disposto no art. 248 do CPPM:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
Assim, o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por falta da
lavratura de ato imprescindível ao processo. Destaco, por fim, julgado de minha
relatoria em entendimento semelhante ao destes autos:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR.
DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio
da insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua
inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se
pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito
devido às características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali
desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada.
Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A
7000434-08.2022.7.00.0000
40001350078 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:01
:: 40001350078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
5/5
ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno compromete a
lisura do due process of law, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso provido. Decisão
unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000048-
65.2015.7.09.0009.
Relator(a):
Ministro(a)
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 07/02/2018).
Ex positis, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia
da higidez do conjunto probatório, votei vencida pelo provimento do Apelo
defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY
CANO FLORES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.”
[...].”
(Evento 26, Apelação nº 7000215-92.2022.7.00.0000.)
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-Soldado do Exército ANDREY CANO
FLORES para, reformando o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000215-
92.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária na
parte em que dava provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e
absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350078v11 e do código CRC 36c17fb5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/3/2023, às 19:55:55
7000434-08.2022.7.00.0000
40001350078 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR